Tribunal: STF
Processo: HC 270505
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.049.576/AM, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YURI DIEGO FARIAS LIMA, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal do Estado do Amazonas, cujo acórdão está assim ementado:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS MANTIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
Consta dos autos que a autoridade policial representou pela decretação de medidas cautelares, dentre elas a prisão preventiva do paciente, a qual foi decretada pelo juízo de primeiro grau, com parecer favorável do Ministério Público.
O paciente foi preso em 29/04/2025, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.
Segundo a defesa, a instrução não foi iniciada porque o inquérito não foi concluído nem juntado aos autos e não houve oferecimento de denúncia, tendo o magistrado dilatado o prazo por quatro vezes e o Ministério Público permanecido inerte em diversas oportunidades.
No acórdão recorrido, o TJAM indeferiu a liminar e denegou a ordem, assentando a complexidade das investigações, a inexistência de paralisação indevida, a adequação da prisão preventiva aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com destaque para a garantia da ordem pública, a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de drogas apreendidas e a suposta posição de liderança do paciente.
No presente writ, o defesa sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva, superior a 186 dias, sem conclusão do inquérito e sem oferecimento de denúncia, com desídia estatal, além da violação à garantia da duração razoável do processo, bem como coação ilegal por excesso de prazo.
Afirma a ausência de fundamentação contemporânea e qualificada da custódia, em desconformidade com os arts. 315 e 316 do CPP, diante da estagnação da investigação e da inexistência de fatos novos, além das condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou o reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo.
É o relatório.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em uma análise sumária, observa-se constrangimento ilegal.
A prisão preventiva reveste-se de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A defesa sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que o paciente se encontra recluso por tempo superior ao autorizado pela legislação processual penal vigente, sem o término do inquérito policial.
A Corte local, ao analisar o caso, fundamentou pela ausência de excesso de prazo e a ausência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau, destacando que a continuidade das investigações, diante da complexidade do caso, denota o zelo pela apuração completa dos fatos, visando a formação da opinio delicti para o oferecimento da denúncia.
Ao analisar o processo, verifico não estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar, pois, embora se alegue excesso de prazo da prisão preventiva, os autos ainda se mostram incompletos, o que gera insegurança jurídica quanto à eventual revogação da custódia cautelar em sede liminar.
Assim, mostra-se mais prudente reservar a análise da matéria para o julgamento de mérito, após o oferecimento das informações pela Corte local.
Outrossim, os crimes investigação denotam verdadeira complexidade (organização criminosa e tráfico interestadual de drogas), possuindo ramificações nas regiões norte, nordeste e sudeste do país.
Destaca-se os dizeres do magistrado para decretar a custódia cautelar (fls. 203-205):
Inicialmente, oportuno aclarar que a organização criminosa em apuração se divide de forma estruturada e em núcleos, além da atividade principal atinente ao recebimento e redistribuição das drogas, sendo eles: NÚCLEO DE PAGAMENTO, NÚCLEO DE LAVAGEM DE DINHEIRO e NÚCLEO OPERACIONAL. [...]
Além do mais, merece relevo o modus operandi da conduta delitiva empregada por este subgrupo de investigados, uma vez que são, supostamente, responsáveis por garantir que a organização criminosa continue expandindo seu poder financeiro o que consequentemente, serve de combustível e fomenta o mercado interestadual de drogas.
Tem-se, portanto, fase importante e complexa de atuação, cujo o aclaramento das condutas milita em favor do entendimento da fase de angariação de fundos para subsistência da organização criminosa e continuação de suas atividades ilícitas, mostrando-se a segregação temporária dos investigados pertinente ao deslinde processual e elucidação dos pormenores atinentes ao modus operandi no caso concreto.
No que concerne à individualização de condutas, neste momento processual, sabe-se que, supostamente, Carlos Elias Neves Coelho se apresenta como empresário de setor de comércio de veículos, contudo, suas análises financeiras apontam para movimentações desarrazoadas quando sopesadas as declarações de sua empresa, caracterizadas por valores expressivos e padrão recorrente de fracionamento (smurfing), sempre relacionados ao núcleo de Yuri, vulgo “Tubarão”, tido como um dos chefes da organização financeira. [...]
Portanto, observa-se delineados aqui o fumus comissi delicti, previsto no inciso III do art. 1º da Lei n. 7960/89, e o periculum libertatis, disciplinado nos incisos I ou II do mesmo diploma legal.
Esta Corte Superior entende que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.
No caso, o paciente é tido como um dos chefes da organização financeira, circunstância que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, não havendo fundamentos para a revogação da prisão preventiva.
Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Além do mais, condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ.
Após, ao Ministério Público Federal para manifestação (doc. 27).

Ao final, busca-se, liminarmente:

(a) a imediata revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, independentemente de oitiva da autoridade coatora;
(b) subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP);
(c) sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que seja determinada, em caráter urgente, a imediata conclusão e julgamento do Habeas Corpus em trâmite no STJ, sob pena de esvaziamento da jurisdição constitucional (doc. 1, p. 10).

No mérito:

(a) o conhecimento do presente Habeas Corpus, com a superação da Súmula 691 do STF; tendo em vista configurado o constrangimento ilegal de 11 meses e 06 dias enclausurado sem denúncia.
(b) a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar para revogar a prisão preventiva, expedindo-se, o competente alvará de manumissão em seu favor, decorrência direta da procedência da ação penal constitucional de habeas corpus liberatório impetrada.
(c) subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas;
(d) Caso Vossa Excelência entenda de modo contrário ou, ainda, a determinação de julgamento imediato pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, ou de sua substituição por medidas cautelares diversas, incide, no caso, o óbice da Súmula 691/STF, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

No mais, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado, razão pela qual não conheço do habeas corpus, nesta parte (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

No que se refere à alegação de demora para julgamento do HC 1.049.576/AM no Superior Tribunal de Justiça, entendo necessária a vinda de prévias informações da Ministra Relatora daquele Tribunal. 

Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator